Tribunal: TJMT
Processo: 1021074-89.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021074-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO - CPF: 171.756.918-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – QUEDA DA AUTORA EM PASSEIO PÚBLICO – DESNÍVEL DA CALÇADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

3. Em que pese o infortúnio sofrido pela autora, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições do meio fio instalado na calçada da via pública estavam regulares e em boas condições.

4. Ausentes elementos suficientes para a configuração da responsabilidade, elimina-se o seu dever de indenizar.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a apelante, em sede preliminar, pela nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, afirma que no presente caso restou configurada a omissão do Poder Público que ofertou aos administrados serviços insuficientes, ao não prestar manutenção, reparação ou até mesmo sinalização necessária às suas obras de calçamento e asfalto, dando causa ao acidente da apelante, que tropeçou em um desnível/buraco, o que lhe ocasionou as lesões descritas em ambos os tornozelos.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença, nos termos das razões expostas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da r. sentença - id. 119557997.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 142663681 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas orais, mormente pela oitiva das testemunhas que arrolou.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que o juízo de piso justificou a desnecessidade das provas orais ao fundamento que: “a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.”

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
, mormente porque depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, extinguindo o feito, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS BUENO ajuizou a presente “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela provisória de urgência” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ requerendo condenação do ente municipal em pensão mensal vitalícia, danos morais e materiais pelo acidente sofrido em passeio público.

Narra, em síntese, que no dia 27.06.2019, por volta das 07h30 da manhã, aguardava seu esposo buscá-la para levá-la ao seu local de trabalho, parada na esquina de sua residência, quando, repentinamente, ao descer da calçada tropeçou em um desnível/buraco levando-a cair ao chão, sendo encaminhada ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT.

Assevera que seu estado de saúde foi classificado como sendo de risco e necessitou de atendimento médico de urgência, uma vez ter sofrido graves fraturas em ambos os tornozelos, sendo que, após os exames de radiografia realizados, foi diagnosticada a necessidade de tratamento com cirurgias múltiplas.

Alega ainda que foi necessário acompanhamento de fisioterapia após as cirurgias, não conseguindo retornar à sua rotina de trabalho em decorrência das lesões sofridas.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial, e
declarou

extinto
o
processo
,
com

resolução

de

mérito
,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, sob o seguinte fundamento:

“(...) Em que pese às argumentações despendidas pela parte requerente, entendo que não merecem prosperar o pedido de indenização por dano moral.

Isso porque, pelos documentos acostados à exordial, não me sobejam dúvidas das lesões sofridas pela requerente, todavia, entendo que na situação fática narrada não existe qualquer ato ilícito no comportamento imputado ao Município de Cuiabá.

Logo, podemos concluir que a requerente não demonstrou a ocorrência da culpa atribuída ao Requerido em qualquer de suas modalidades, quais sejam, negligência, imprudência ou imperícia, além de que não nos convenceu do liame subjetivo entre o dano produzido e o ato omissivo supostamente praticado pelo Requerido, uma vez que, conforme se denota da documentação de ID nº. 34102473, o meio-fio do local da ocorrência do incidente está dentro do padrão técnico, bem como existe rampa de acessibilidade nos termos exigidos por normas técnicas.

Portanto, entendo que os fatos alegados pela parte requerente não são aptos a ensejar o direito à reparação por danos morais ou materiais, haja vista que não houve ato ilegal perpetrado pelo Ente Público Municipal, restando evidente que o dano seu deu por culpa exclusiva da vítima.

Assim, não houve a demonstração da culpa in vigilando atribuída ao Requerido em relação ao fato, impondo-se a improcedência dos pedidos, uma vez que, o requerido não pode ser responsabilizado quando não contribuiu de nenhuma maneira para ocorrência do resultado danoso.

Nesse sentido, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do pátria, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Acidente causado por buraco em via pública Responsabilidade subjetiva do Estado por ato omissivo Além do dano e do nexo causal, necessária a verificação de culpa que, no caso, não foi comprovada Recurso não provido.

Encontrado em: 7ª Câmara de Direito Público 27/06/2013 - 27/6/2013 Apelação APL 00027145120128260344 SP 0002714-51.2012.8.26.0344 (TJ-SP), Data de publicação: 27/06/2013.

Assim, impõe-se a improcedência da demanda.

DISPOSITIVO.

ISTO POSTO, consoante as razões acima aduzida, afasto a preliminar arguida e, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguido o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Ir
resignada com a sentença, a parte apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do acidente apontado na inicial como ocorrido devido à falta de manutenção no meio fio da calçada do passeio público.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados à parte apelante foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes estatais.

Com efeito, mesmo em se tratando de ato omissivo do Estado, o ordenamento constitucional entende ser possível a responsabilidade civil, desde que reste comprovado o dano e o nexo de causalidade.

Assim, a responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito do Estado, quando o omitente tem o dever jurídico de agir, de praticar ato para impedir o resultado e não o faz, criando o risco da ocorrência do resultado.

No presente caso, a apelante busca a responsabilização do ente público pelo evento danoso como decorrência de conduta omissiva imputada ao Município de Cuiabá em promover a devida manutenção do meio fio da calçada a conferir segurança aos transeuntes.

Compulsando os autos, em especial analisando a pretensão fundada nas provas coligidas, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização, quais sejam o fato, o dano, a culpabilidade do agente causador e, sobretudo, o nexo causal capaz de gerar o dever de ressarcimento pelo Município/apelado.

Pois bem, conforme se verifica da preambular da ação indenizatória, a autora teria tropeçado na descida do meio fio da calçada em frente à sua casa, alegando que se trata de obra malfeita, colocando a vida dos moradores e transeuntes da região.

No ponto, destaco que o reclamado fez provas com o laudo de vistoria do calçamento do espaço público, local da ocorrência do incidente está dentro do padrão técnico, além do que destaco a existência de rampa de acessibilidade no mesmo lugar, dentro dos termos exigidos por normas técnicas – id. 119557979.

Em que pese a inicial trazer diversos documentos de consultas e procedimentos médicos pelos quais a autora passou, de forma que não se olvida que realmente passou por momentos difíceis em decorrência dos tratamentos de sua saúde, pelas provas carreadas aos autos aliada à própria narrativa da inicial da ação indenizatória não há como ser imputada a conduta comissiva do município como causadora do dano.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – MATÉRIA SOMENTE DE DIREITO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MENOR COM CINCO ANOS DE IDADE QUE CAIU EM UM BURACO EXISTENTE NA CALÇADA DE SUA RESIDÊNCIA ORIGINADO DA EXTRAÇÃO DE UMA ÁRVORE – ACIDENTE QUE SE DEU APÓS MAIS DE UM MÊS DA CITADA RETIRADA - DEVER DOS PAIS PELA GUARDA E VIGILÂNCIA DE CRIANÇA EM TENRA IDADE QUE AINDA NÃO POSSUI DISCERNIMENTO NECESSÁRIO ACERCA DO PERIGO –INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO- NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUPOSTA CONDUTA E O DANO SOFRIDO - SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a questão versada for exclusivamente de direito e não demanda dilação probatória.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O Autor da ação se acidentou ao cair em um buraco existente na calçada de sua residência, o qual se encontrava aberto há mais de um mês e do conhecimento de seus pais., os quais tinham o dever legal de guarda e vigilância.

Inexistência de responsabilidade civil do Município, tendo em vista que, no caso, a responsabilidade pela guarda e vigilância do menor é dos seus pais em razão de sua tenra idade.

(N.U 0020160-91.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

De
starte, em que pese o infortúnio do caso em comento, verifica-se que o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que as condições da ponte de madeira ocasionaram a queda, bem como a causa determinante de suas mortes.

Assim, diante de tais fatos, forçoso admitir que não há elementos suficientes para a configuração da responsabilidade do Estado, eliminando-se o seu dever de indenizar a apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURADO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CONHECIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 435, §ÚNICO, DO CPC – DEVER INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por dano causado em decorrência da existência de um buraco na pista de rolamento, a parte deve demonstrar a ocorrência da culpa e a relação causal entre a conduta do agente e esse dano.

2. A juntada de documentos em sede de apelação é admissível somente em situações específicas, como quando restar demonstrado que se trata de documentos novos ou que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.

4. A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais cumulados com pensão a favor de vitima em acidente de trânsito, é a medida que se impõe ao autor que não colaciona aos autos as provas consideradas essenciais ao ajuizamento da demanda, pois, conforme dispõe o art. 333, I, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001206-14.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Co
mo se vê, para que configure o dever de indenizar do ente estatal é imprescindível a presença do nexo de causalidade, ou seja, que o dano suportado esteja relacionado direta e imediatamente com a ação ou omissão do Estado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023